Tribunal: TJMT
Processo: 1066134-40.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066134-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVONE CAMPOS FREIRE - CPF: 073.715.378-40 (RECORRENTE), RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - CPF: 707.084.281-34 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC - CPF: 026.455.333-02 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1066134-40.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1066134-40.2022.8.11.0001

Recorrente:
Ivone Campos Freire

Recorrido
:
Mercadopago.com Representações Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA INDEVIDA – MERO ABORRECIMENTO - -
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE –
AUSENTE DE NEGATIVAÇÃO –
MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NEGADA
-
SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cobrança indevida, sem inscrição do consumidor em banco de dados de restrição ao crédito, não gera dano moral indenizável. No presente caso a autora não demonstrou a ofensa a qualquer direito de personalidade, visto que não houve inscrição de seus dados, e, por fim, não comprovou que a cobrança foi feita de modo vexatória.
Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação a reformatio in pejus.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1066134-40.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1066134-40.2022.8.11.0001

Recorrente:
Ivone Campos Freire

Recorrido
:
Mercadopago.com Representações Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
por

Ivone Campos Freire.

Ação: de Obrigação de Fazer
Cumulada com Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
3° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença: (Id 167462341):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a instituição bancária ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 167462343): defendeu a reforma da sentença a quo para majorar o quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id.

167462345)
:

defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1066134-40.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1066134-40.2022.8.11.0001

Recorrente:
Ivone Campos Freire

Recorrido
:
Mercadopago.com Representações Ltda.

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto, com o acréscimo das ponderações que seguem.

Trata-se de recurso interposto pela autora, por meio do qual
pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado
não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa dos fatos a autora alega que estava constantemente recebendo cobranças referentes à compra de um livro denominado “ERAGON” no valor de
R$395,69 (trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos)
, em síntese comprado indevidamente com seus dados pessoais.

Por não reconhecer a transação entrou em contato com sua agência bancária para que fossem tomadas providências sobre o ocorrido, assim como abriu um procedimento administrativo informando a instituição financeira recorrida de que não efetuou a compra do livro.

Em contraponto, a empresa recorrente defende que não houve de sua parte qualquer conduta ilícita praticada, e que
não pode ser responsabilizada, pois encontra-se escorada nos termos e condições de uso de seu site, tratando-se de caso “fortuito externo”
.

Ao caso em análise, é aplicável às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Nesse sentido também é o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, disposto na Súmula 297:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Por outro lado, em relação à incidência de dano moral que a autora almeja a majoração, tem-se que as provas constantes dos autos apontam para a conclusão da ilegitimidade da cobrança, todavia
não demonstra a ofensa a qualquer direito de personalidade, pois que a cobrança não foi feita de modo vexatória.

Note-se que a interpelação se deu por meio de e-mail da autora, que é de acesso exclusivo do consumidor via seu
login
e senha pessoal.

Saliento que, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado à consumidora aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor à situação humilhante tal como negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, o que no caso não ocorreu.

Bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5o, V e X, da Constituição Federal.

Desse modo, tem-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Por isso, para configuração dos danos morais, impõe-se a prova irrefutável do dano causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses de ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Assim, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Este é o entendimento que tem predominado nas Turmas Recursais no julgamento de hipóteses análogas à presente, como precedente de N.U. 1030649-13.2021.8.11.0001, Relator Valmir Alaercio dos Santos, publicado no DJE 12/04/2022.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) não comporta reforma, devendo ser mantido apenas por vedação a reformatio in pejus.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024